Tribunal: TJSP
Processo: 0009592-11.2012.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Pretensão de reparação por danos morais, sob a alegação de que houve equívoco dos médicos no diagnóstico e na prescrição do tratamento. Laudo pericial que concluiu que o falecimento da paciente não teve nexo de causalidade com a conduta médica. Ausência de falha na prestação de serviços. Nexo causal não

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Pretensão de reparação por danos morais, sob a alegação de que houve equívoco dos médicos no diagnóstico e na prescrição do tratamento. Laudo pericial que concluiu que o falecimento da paciente não teve nexo de causalidade com a conduta médica. Ausência de falha na prestação de serviços. Nexo causal não configurado.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009592-11.2012.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
SABRINA DE SOUZA BAPTISTA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES e MEDICAL
SERVICE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO
DELBIANCO (Presidente) e VERA ANGRISANI.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
13016
Apelação
0009592-11.2012.8.26.0176 ALB (físico)
Origem
3a Vara Judicial do Foro de Embu das Artes
Apelante
Sabrina de Souza Baptista dos Santos
Apelado
Município de Embu das Artes
Juíza de Primeiro Grau
Tatyana Teixeira Jorge
Decisão/Sentença
11/4/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos von Adamek
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Pretensão de
reparação por danos morais, sob a alegação de que houve equívoco
dos médicos no diagnóstico e na prescrição do tratamento. Laudo
pericial que concluiu que o falecimento da paciente não teve nexo
de causalidade com a conduta médica. Ausência de falha na
prestação de serviços. Nexo causal não configurado.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por SABRINA DE SOUZA BAPTISTA DOS
SANTOS contra a r. sentença de fls. 334/6 que, em ação indenizatória, ajuizada em
face do MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES, julgou improcedentes os pedidos,
devido a não caracterização de “falha na prestação dos serviços hospitalares que
evidenciasse conduta discrepante com a boa prática médica”. Honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Requer a apelante a procedência dos pedidos, fls. 338/43.
Contrarrazões a fls. 350/2.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
A requerente é genitora da menor Anthonella Alves Souza dos Santos, nascida em
18/7/2010 e falecida em 6/2/2012, em decorrência de suposto erro médico (fls. 19

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e 32).
Em 6/2/2012, a menor apresentou febre e mal-estar e foi levada a Unidade Mista e
Maternidade Central. No atendimento, o médico responsável identificou possível
doença diarreica aguda, prescreveu medicação e liberou a criança (fls. 64).
Diante da não recuperação, no dia 8/2/2012, os pais retornaram com a filha ao
Pronto Socorro para nova avaliação. A menor deu entrada às 19h17, foi submetida
a exames e deixada em observação. No estudo, levantou-se a hipótese de virose,
otalgia e otite média aguda. A médica ministrou medicação para tais moléstias, e
houve melhora parcial do quadro clínico. Por essa razão, confeccionou receituário
para continuidade do tratamento em domicílio e, após orientação, deu alta
hospitalar para a paciente às 23h (fls. 65).
A criança teve novo episódio de febre na manhã seguinte. Os pais a levaram à
Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Vista Alegre, onde a pediatra que já a
atendia estava de plantão. A médica concordou com o diagnóstico da profissional
que atendeu a menor no dia anterior e recomendou aos pais o cumprimento das
orientações que já haviam recebido.
De acordo com a inicial, “os pais, sem mais alternativas, atenderam as prescrições
médicas e deram à sua filha a quantidade de 15 gotas de Dipirona e as 11h30 a
quantidade de 5 ml do antibiótico” (fls. 5).
Porém, passado um tempo, a criança apresentou sintomas de convulsão e vômitos
com piora abrupta de seu estado. Diante de tal urgência, os pais prontamente
retornaram à UBS. Durante a prestação do atendimento médico verificou-se que já
havia sinais de parada cardiorrespiratória. A equipe médica procedeu às manobras
de reanimação, mas não obteve êxito e a menor faleceu às 13h43 (fls. 5/6 e 238).
A autora sustenta que houve equívoco dos médicos no diagnóstico e na prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do tratamento, o que resultou no falecimento da filha.
Relatório de verificação do óbito informa que a causa mortis foi “choque séptico
broncopneumonia agente biodinâmico bacteriano” (fls. 32).
Pleiteia indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de
serviços de saúde.
Pois bem.
A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, ao condicionar a responsabilidade do
Estado ao dano decorrente de sua atividade, adotou a teoria do risco
administrativo1.
O c. STF consolidou o entendimento de que as pessoas jurídicas de direito público
respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, tanto por atos
comissivos quanto por omissivos; basta que se demonstre o nexo causal entre o
dano e a conduta, e que não haja qualquer excludente de responsabilidade (força
maior, caso fortuito, fato exclusivo da vítima ou de terceiro)2.
No caso, a requerente alega que “o ato ilícito por ação ocorreu quando realizaram
um diagnóstico errado na criança que a fez experimentar sofrimento injusto e
desumano, que não se sabe ao certo se o remédio receitado foi divergente do
adequado na situação ou se foi o causador de morte tão súbita e tão sem sentido”, o
que caracterizaria o nexo (fls. 8).
A documentação médica foi amplamente examinada para confecção de Laudo
Técnico (fls. 232/75), no qual o perito do IMESC concluiu que:
“(...) não há falar em má prática de medicina vez que (1) no 1o
1 “Art. 37 (...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
2 Cf. ARE 754778 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
período (06/02/2012) verificamos o diagnóstico de doença
diarreica aguda e observamos também que o tratamento
instituído foi adequado e que (2) a doença diarreica aguda,
embora não guarde relação direta com otite média aguda e
broncopneumonia, pode sim ocorrer de maneira concomitante e
que (3) no 2o período (08/02/2012) constatamos os diagnósticos
de virose, otalgia e otite média aguda e observamos que o
tratamento domiciliar com azitromicina (antibiótico) e dipirona
(antipirético) é conduta aceitável e que (4) a relação entre otite
média e infecção de vias aéreas é bem descrita em literatura
médica e que (5) o antibiótico azitromicina é utilizado no
tratamento de infecções bacterianas de vias aéreas e também no
tratamento de otite média e que (6) no 3o período (09/02/2012) a
orientação médica pela manutenção do tratamento com
antibiótico foi correta e que (7) frente a um quadro clínico de
otalgia, otite média, broncopneumonia e choque séptico, embora
os
exames
complementares
possam
elucidar
melhor
os
diagnósticos, eles não são imprescindíveis e a avaliação clínica é
soberana e que (8) o fato do tratamento não haver logrado
êxito não significa que houve erro médico; deste infortúnio
podemos aferir apenas que, a despeito do tratamento com
antibiótico, houve possível progressão do quadro de otite
média aguda e de infecção de vias aéreas para um quadro de
broncopneumonia.” (g.n.)
Em sua manifestação sobre o laudo pericial (fls. 284/94), a autora expôs sua
irresignação em relação às conclusões do perito, sem, no entanto, apontar
qualquer dado objetivo capaz de lhe infirmar a credibilidade.
A prova técnica tem amparo nos demais elementos dos autos e foi produzida por
órgão oficial do Estado, equidistante das partes, sob o crivo do contraditório.
Ademais, as fichas de atendimento indicam uma série de cuidados adotados para
o exame da criança, além de horas de observação para prescrição de tratamento
(fls. 64/65v).
Com efeito, não restou caracterizada qualquer falha na prestação dos serviços
dos profissionais que assistiram a menor, de modo que, a despeito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sofrimento decorrente dessa fatalidade, não há que se falar em indenização
por danos morais, uma vez que não se configurou o nexo de causalidade
entre a conduta médica e o óbito da criança.
Portanto, a r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária para R$
1.200,00 (válido para as duas instâncias), a ser suportada pela autora, observada a
justiça gratuita.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL